Tribunal: TJBA
Processo: 8130350-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130350-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. DIREITO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS E EVENTUAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 975 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante o período de atividade, com base na última remuneração percebida quando da aposentadoria, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber (i) quais parcelas devem integrar a base de cálculo da indenização por licença-prêmio não gozada, (ii) se deve haver ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, (iii) se incide o teto remuneratório na base de cálculo da indenização, (iv) qual o índice aplicável para correção monetária e juros de mora após a Emenda Constitucional 113/2021, e (v) se a fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação quando a sentença não é líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, é devido ao servidor quando trespassa à inatividade sem possibilidade de fruição do benefício.

4 - A base de cálculo da indenização deve compreender apenas o vencimento e as parcelas remuneratórias de caráter permanente, excluindo-se verbas de natureza indenizatória pura, eventual ou transitória, nos termos do art. 61, §1º, da Lei Estadual 6.677/94, que estabelece a não incorporação de indenizações e auxílios ao vencimento ou proventos para qualquer efeito.

5 - É medida de cautela processual e respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa a ressalva expressa quanto à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora, a serem apurados em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 493 e 435 do Código de Processo Civil.

6 - Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 975 (RE 1.167.842), o teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria, embora o valor total da indenização, por sua natureza indenizatória, não se submeta ao teto quando de seu pagamento.

7 - Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública a partir daquela data, permanecendo válidos os índices anteriormente aplicáveis até 08/12/2021.

8 - Nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado, sendo prematura sua fixação imediata quando desconhecido o valor da condenação. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de fixação do percentual de honorários em sentenças ilíquidas nas causas em que a Fazenda Pública é parte.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento para, mantida a procedência da ação, esclarecer os parâmetros de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL número 8130350-24.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ANA PAULA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.